Tribunal: TJMT
Processo: 1027575-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027575-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (AGRAVANTE), SECURITY GESTAO DE CREDITOS RURAIS LTDA - CNPJ: 10.595.842/0001-97 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCULTAÇÃO DE BEM SEQUESTRADO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, aplicou multa de 15% sobre o valor do débito por ato atentatório à dignidade da Justiça e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, em caso de não indicação da localização do trator objeto do sequestro judicial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da aplicação das penalidades, diante da alegação de que o bem seria essencial à atividade empresarial do executado e estaria abrangido por processo de recuperação judicial posteriormente ajuizado.

III. Razões de decidir:

3. Configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, a conduta do executado que, após a formalização do sequestro judicial e expressa advertência do Oficial de Justiça, providencia a remoção e ocultação do bem, frustrando o cumprimento da ordem judicial.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada em 15% sobre o valor atualizado do débito mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do art. 774 do CPC (até 20%).

5.

A fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, para o caso de não indicação da localização do bem ocultado, constitui medida coercitiva legítima e proporcional, com finalidade distinta da multa por ato atentatório, visando compelir o executado a possibilitar o cumprimento da ordem judicial.

6. O ajuizamento posterior de recuperação judicial não tem o condão de convalidar atos atentatórios à dignidade da justiça praticados antes do pedido recuperacional, nem de afastar as sanções deles decorrentes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Configura ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta do executado que, após regularmente intimado, remove ou oculta bem judicialmente sequestrado. 2. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC possui natureza punitiva, enquanto a multa diária tem caráter coercitivo, sendo legítima sua aplicação simultânea, desde que proporcionais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 537, §1o, I; 774, p.u.; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, AI no 0716167-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a T. Cív., j. 18/03/2020, DJE 04/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JURCELINO MARTINS DUARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” (Processo no 1014082-13.2023.8.11.0040), ajuizada por SECURITY GESTÃO DE CRÉDITOS RURAIS LTDA., aplicou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito e determinou que o executado informasse a localização exata do trator objeto do penhor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa (cf. id. no 202070481 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante afirma que a decisão é desproporcional e carece de fundamento legal, sustentando que não praticou qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça, pois o trator John Deere 7205J, chassi 1BM7205JHBH000629, encontra-se declarado como bem essencial em seu processo de recuperação judicial, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (Processo no 1001923-18.2024.8.11.0003), no qual o crédito da agravada foi devidamente arrolado como concursal.

Defende, assim, que não poderia ser compelido a indicar o paradeiro do bem, tampouco sofrer penalidades pecuniárias, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa e à paridade entre credores.

Argumenta que o crédito da agravada deve submeter-se ao concurso de credores e que eventual pagamento fora do plano de recuperação configuraria ato ilícito e crime falimentar, motivo pelo qual a execução deveria ter sido suspensa por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Aduz que a imposição da multa contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não há demonstração de dolo ou má-fé na conduta do executado.

Subsidiariamente, requer, caso não seja afastada a penalidade, a redução dos valores fixados a título de multa por ato atentatório e multa diária, com fundamento no art. 537, §1o, I, do CPC, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar caráter meramente pedagógico à sanção.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que a continuidade da contagem da multa diária lhe acarretaria prejuízos financeiros irreversíveis, enquanto a agravada não sofreria qualquer dano, haja vista a inclusão de seu crédito no quadro geral da recuperação judicial.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo para cassação integral da decisão, com o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, ou, subsidiariamente, sua redução proporcional, bem como a fixação de valor limitado e razoável para a multa diária (cf. id. n° 307246887).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. n° 309339383).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 315116885, a parte agravada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 15% sobre o valor atualizado do débito, bem como da imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, em caso de não indicação da localização do bem sequestrado.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito, o art. 774, V, do CPC considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora.

Para adequada compreensão da questão, é fundamental analisar os fatos que ensejaram a aplicação das sanções, conforme detalhadamente certificado pelo Oficial de Justiça nos autos da execução. Transcrevo, por oportuno, o teor da certidão (cf. id. no 136454110):

"CERTIFICO eu, Atanázio de Souza Maia Neto – Oficial de Justiça, que; em cumprimento a determinação judicial, nos autos no 1014082-13.2023.8.11.0040, da Comarca de Sorriso - MT, em diligência presencial; dirigi-me a Fazenda São Luiz, na Rodovia BR 242, a aproximadamente 170 km de Paranatinga, localizada no Município de Gaúcha do Norte, e lá estando, no dia 04/12/2023, às 10:00 horas, e após NOTIFICAR o funcionário da fazenda, Sr ODAIR, este me informou que o Sr Jurcelino Martins Duarte e sua esposa Aline de Melo Santana estavam em Sorriso, onde moram. Para o funcionário apresentei o mandado com a ordem judicial de sequestro de um trator. O trator estavam no pátio da fazenda, onde fiz a vistoria e constatei ser o trator constado no mandado. (Tator John Deere, 7205J, chassi 1BM7205JHB000629), conforme fotos 01, 02 e 03 anexzas. Em seguida o Sr Odair enviou uma foto do mandado para o requerido e fez uma ligação telefônica comunicando-lhes a diligência. Na mesma ligação falei com o Sr Jurcelino e o Citei e Intimei da ordem judicial que estava cumprindo. Em seguida, ao tentar ligar o trator não funcionou. Durante o dia todo foram feitos diversos procedimentos na tentativa de funcionar o maquinário, porém o trator não funcionou, o que fez suspeitar de sabotagem. À tarde, por volta das 14:00 horas, chegou na fazenda o Sr. Paulo Renato (irmão do requerido), juntamente com outro cidadão, e observou os trabalhos de tentativa de funcionamento da maquina, depois se retirou. Como já entardecia e não havia aonde hospedar nas proximidades, adverti o Sr Odair para não mexer no trator, pois o trator já estava sequestrado, apenas ia permanecer na fazenda porque o maquinário não funcionou para ser removido, e saí, por volta das 16: 00 horas, para Santiago do Norte, para hospedar, juntamente com o advogado Dr Thomas Leal e o sócio da empresa credora Sr. Igor. No dia seguinte, 05/12/2023, às 08:00 horas, eu (oficial de justiça) e o Sr Igor, quando chegamos na fazenda, não encontramos mais o trator, nem o Sr Odair e sua família, estando as casas fechadas e a internet desligada. No local onde havia ficado o trator encontrava-se vazio, ficando somente os rastros do trator e da plantadeira ver fotos 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 anexas. Seguimos os rastros do trator e da plantadeira, pela estrada da fazenda até chegar na Rodovia BR 242, e notamos que os rastros não tinham cruzados a rodovia em direção a sede do Sr. Paulo Renato (irmão do requerido) que fica em frente. Seguimos os rastros na rodovia e encontramos indícios de ter entrado na fazenda São Jorge. Fomos até a fazenda e não encontramos o trator. Seguimos a Rodovia BR 242 e mais a frente encontramos outro indício de ter entrado na Fazenda do Dr Pedro (médico em Sorriso).Entramos na fazenda e também não encontramos o trator. No caminho, de volta, fomos seguidos e alcançados pelo Dr Pedro e Paulo Renato que quis saber o que estávamos fazendo na fazenda dele. Indagado sobre Jurcelino o Dr Pedro me informou que o Jurcelino não estava na fazenda e que não plantava ali. Nada foi perguntado sobre o trator. Por volta das 11:00 horas, quando estávamos em um bar, à beira da estrada, aonde pegava internet, chegou mensagem do Sr Odair (funcionário do Jurcelino), dizendo: “Ontem a noite ele chegou na fazenda e não gostou porque eu estava ajudando vcs como eu tenho umas férias vencida eu vazei Ontem mesmo eu estava saindo chegou mais uma caminhonete provável que era pra mexer no trator pousei na Gaúcha to indo pra casa do meu filho fica bem longe desses rolo”, conforme print da mensagem anexa. Diante dos fatos ocorridos e sem encontrar o trator, suspendi a diligência e retornei a Paranatinga. (...)”.

Logo, a narrativa do Oficial de Justiça revela, com clareza, que, embora o maquinário tenha sido formalmente sequestrado em 04/12/2023 e o agravante pessoalmente intimado, através do seu funcionário, o bem foi removido do local no dia seguinte, frustrando a ordem judicial, após o desaparecimento do funcionário responsável pela fazenda.

O desaparecimento do trator no dia seguinte à diligência, juntamente com a ausência do funcionário responsável pela fazenda e o fechamento das instalações, evidencia uma ação coordenada e deliberada para frustrar o cumprimento da ordem judicial, o que caracteriza verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça, conforme bem reconhecido na r. decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA . RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé ( CPC/2015 77 IV 80 IV) . 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu . 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.”

(TJ-DF 07161672120198070000 DF 0716167-21.2019 .8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR O PARADEIRO DO VEÍCULO PENHORADO E/OU INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA . CONDUTA OMISSIVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 20% sobre o valor do débito ao executado, com fundamento nos incisos IV e V do art . 774 do CPC, por considerar configurado ato atentatório à dignidade da justiça diante do não cumprimento da determinação judicial de comprovar a alienação de veículo objeto de penhora ou indicar outros bens passíveis de constrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão consistem em definir se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do executado e se a multa aplicada, caso mantida, deve ser reduzida com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A conduta do executado que, após expressa advertência, deixa de cumprir ordem judicial para informar a localização de veículo ainda registrado em seu nome caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça ( CPC, art . 774, IV e V).3.2. A simples alegação de alienação do veículo a terceiro, sem qualquer comprovação documental ou indicação da localização atual do bem, constitui resistência injustificada à ordem judicial e autoriza a imposição da sanção processual .3.3. A multa fixada em 20% sobre o valor total do débito revela-se desproporcional frente à conduta processual do executado e ao valor do veículo em discussão, autorizando sua redução para 5%. IV . DISPOSITIVO4. Recurso conhecido e parcialmente provido._____Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o, e 774, IV e V .Jurisprudência relevante citada: TJPR, 16a Câmara Cível, AI 0042901-88.2025.8.16 .0000, Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, J. 07.07 .2025.”

(TJ-PR 00217991020258160000 Toledo, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 06/10/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

Outrossim, o argumento de que o bem seria essencial às atividades do agravante e estaria protegido pelo processo de recuperação judicial não se sustenta por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque à época do sequestro (04/12/2023) sequer havia sido ajuizado o pedido de recuperação judicial, que conforme documentos juntados aos autos, foi distribuído apenas em 30/01/2024 (cf. id. no 307246891). Segundo, porque mesmo que o bem fosse considerado essencial, tal circunstância deveria ser alegada pelos meios processuais adequados, e não mediante a ocultação deliberada do bem já sequestrado judicialmente.

De igual forma, a alegação de que o crédito da agravada estaria sujeito à recuperação judicial também não autoriza o descumprimento de ordem judicial anterior ao próprio pedido recuperacional. O
stay period
previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não tem o condão de convalidar atos atentatórios à dignidade da justiça praticados antes mesmo do ajuizamento do pedido de recuperação.

Quanto ao elemento subjetivo necessário para a configuração do ato atentatório, as circunstâncias do caso evidenciam a presença de dolo na conduta do agravante.

O desaparecimento do trator imediatamente após a formalização do sequestro, juntamente com a ausência do funcionário e o fechamento das casas da fazenda, demonstram uma ação coordenada e deliberada para frustrar o cumprimento da ordem judicial. Não se trata, portanto, de mera inércia ou negligência, mas de conduta comissiva e intencional visando impedir a efetivação da medida judicial.

No que tange ao percentual da multa aplicada (15% sobre o valor atualizado do débito), observo que está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do art. 774 do CPC, que prevê multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução.

Considerando a gravidade da conduta do agravante, que não apenas dificultou, mas efetivamente impediu o cumprimento da ordem judicial, o percentual fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional.

Quanto à multa diária de R$ 1.000,00 fixada para o caso de não indicação da localização do bem, também não vislumbro excesso ou desproporcionalidade.

Esta medida coercitiva tem finalidade específica de compelir o executado a informar o paradeiro do bem indevidamente ocultado, possibilitando o cumprimento da ordem judicial de sequestro, de modo que o valor estabelecido e sua limitação ao valor da causa mostram-se razoáveis, considerando o valor do bem objeto do sequestro (trator agrícola) e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

Ressalto que as multas aplicadas possuem naturezas distintas e finalidades específicas: a primeira (15% sobre o valor do débito) tem caráter sancionatório, visando punir a conduta atentatória já praticada; a segunda (multa diária) tem natureza coercitiva, objetivando compelir o executado a uma conduta futura (informar a localização do bem).

Portanto, não há
bis in idem
ou desproporcionalidade na aplicação concomitante de ambas as medidas.

Por fim, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito, uma vez que as multas aplicadas decorrem diretamente da conduta do próprio agravante e têm amparo legal, sendo que a multa por ato atentatório reverte em favor da parte exequente como forma de compensação pelos prejuízos causados pela conduta do executado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025